Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALOR ESTORNADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a entregar à autora um aparelho celular Apple Iphone 14 Pro Max 128GB e a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51411704). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a condenação em obrigação de fazer consistente na entrega do celular é incabível, uma vez que realizou o estorno do valor no cartão de crédito da autora. Afirma que a entrega do mesmo somente não foi efetuada em razão da recusa de recebimento no endereço indicado. Defende que o quantum fixado na sentença a título de danos morais é irrazoável e desproporcional, porquanto não considerou o fato de a ré ter estornado os valores pagos pela autora, devendo a sentença ser reformada para minorar esse valor.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que a recorrente não cumpriu com o seu dever de tentar realizar uma nova tentativa de entrega do celular comprado. A recorrida declara não ter recebido os valores supostamente estornados pela ré e que os danos morais são cabíveis, uma vez que, passados mais de 5(cinco) meses da compra efetuada, a recorrida não cumpriu com a obrigação de entregar o produto adquirido. Por fim, alega que a recorrente litiga de má-fé.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. De início, não passou desapercebido a imagem de um documento novo apresentado no texto do recurso inominado (ID. 51411705, p. 4 ) para subsidiar a afirmação de que o estorno à recorrida dos valores pagos foi efetuado em 31/03/2023.
7. Quanto ao tema, o STJ tem admitido a apresentação de novos documentos, produzidos após a contestação, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé (Informativo n. 516). No caso dos autos, o contraditório foi respeitado, diante do direito de resposta da recorrida em contrarrazões, assim como ausente qualquer indício de má-fé pela recorrente na apresentação do documento.
8. Analisando o conjunto probatório dos autos, apesar de dispor de meios adequados para demonstrar se estornou o valor pago pelo produto adquirido, a recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela recorrida, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC/15. Embora alegue que estornou os valores em 31/03/2023, o documento apresentado não comprova o estorno, mas somente uma suposta solicitação de cancelamento de venda.
9. Por outro lado, a autora/recorrida conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Desse modo, verifica-se a falha na prestação do serviço, vez que a empresa ré se manteve inerte na solução de dever que lhe incumbia; assim, correta a sentença que determinou que a ré entregasse à autora o celular comprado.
10. O extenso período de retenção indevida de grande valor do consumidor configura o dano moral, especialmente considerando a angústia que sofre aquele que vem arcando com os valores da fatura do cartão de crédito sem desfrutar do produto adquirido e precisa ingressar com ação judicial para ter sucesso no negócio jurídico celebrado.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da não entrega do produto apesar de transcorrido relevante lapso temporal após a sua compra.
12. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.